Tribunal: TJMT
Processo: 1018875-47.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018875-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUANA VICTORIA DIAS NEVES OLIVEIRA - CPF: 062.013.821-19 (ADVOGADO), ALLAN CHRISTYAN DE SOUZA NEVES - CPF: 045.714.711-30 (AGRAVANTE), BIANCA LANDIN ALVES MONTEIRO - CPF: 051.462.951-74 (AGRAVANTE), ELISANGELA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.980.842-93 (AGRAVADO), EDIVALDO FREITAS DOS SANTOS - CPF: 864.096.972-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Ação De Imissão Na Posse. Imóvel Adquirido Em Leilão
d
a
Cef
. Matrícula Comprovando Cadeia Dominial. Ocupação Sem Justo Título. Tutela De Urgência Concedida
.
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento
em virtude da
decisão que indeferiu tutela de urgência em
A
ção de
I
missão na
P
osse de imóvel adquirido em leilão público promovido pela CEF.

2.
Agravantes comprovaram, por matrícula imobiliária, a aquisição regular e registro da escritura pública; agravados permanecem no imóvel sem título jurídico, mesmo após notificação extrajudicial.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se a matrícula comprova a titularidade plena dos agravantes; (
ii
) se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência na imissão na posse.

III. Razões de decidir

4. A matrícula nº 43.270
5º Registro Notarial e Registral da 2ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá

comprova a cadeia dominial regular, com transferência à CEF por adjudicação anterior à Lei
9.514/97 e posterior alienação em leilão com registro em favor dos agravantes.

5. Posse exercida pelos agravados
não
é
j
usta, diante da ausência de título jurídico (art. 1.228, CC).

6. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois os agravantes estão privados do uso e gozo do imóvel e suportam encargos financeiros
.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para conceder tutela de urgência, determinando a desocupação voluntária do imóvel em 30
(trinta)
dias, sob pena de imissão compulsória.

Tese de julgamento:
"
O registro da matrícula imobiliária que comprova a aquisição regular e plena do domínio autoriza a concessão de tutela de urgência para imissão na posse contra ocupantes sem justo título
"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC, art. 1.228; Lei 6.015/73, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, AI 2740993-70.2023.8.13.0000.

R E L A T Ó R I O

A
GRAV
O
DE INSTRUMENTO
N
.
º

1018875-47
.20
2
5
.8.11.00
00

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Allan
Christyan
de Souza Neves
e
Bianca
Landin
Alves Monteiro
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência
proferida n
a Ação de Imissão de Posse n. 1010609-45.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Elisangela Alves de Oliveira
e
Edivaldo Freitas dos Santos.

De acordo com o
Juiz singular
, conquanto os Agravantes tenham comprovado a aquisição do imóvel
situado no Bairro Jardim Industriário I, em Cuiabá/MT
,
em
leilão da Caixa Econômica Federal
, não há
prov
a d
a consolidação da propriedade em favor da instituição leiloeira, o que fragiliza
a cadeia dominial,
além d
a inexistência de perigo de dano irreparável, destacando a necessidade de dilação probatória para esclarecimento dos fatos.

Os
A
gravantes alega
ra
m ter adquirido o bem (matrícula nº 43.270
do
5º Registro Notarial e Registral da 2ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá
) por
meio de
arrematação em
leilão promovido pela Caixa Econômica Federal,
cujo
procedimento
foi
regular, com registro da escritura
na matrícula
em 05/02/2025, tornando-se seus únicos proprietários.

A
firma
ra
m que
, a despeito da aquisição regular,
o imóvel permanece ocupado indevidamente pelos
A
gravados, que não possuem título jurídico
e
, mesmo notificados, recusa
ra
m desocupá-lo.

Para os agravantes,
a
conclusão
do Juiz
singular

incorre em erro de fato, pois a propriedade da CEF
– Caixa Econômica Federal
é anterior à Lei 9.514/1997 e está registrada
na cadeia dominial do imóvel
,
torna
ndo incontroverso o domínio dos recorrentes e a posse injusta dos ocupantes.

Invoca
ra
m o art. 1.228 do Código Civil e precedentes d
os

T
ribunais que reconhecem a imediata imissão
d
o proprietário munido de justo título
na posse
, sustentando estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, já que estão privados de usar e fruir do
imóvel,
d
o qual suportam tributos.

O pedido liminar foi indeferido (ID 292598892).

Sem contrarrazões por ausência de angularidade processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Bianca
Landin
Alves Monteiro
e
Allan
Christyan
de Souza Neves
adquiriram, em leilão público promovido pela Caixa Econômica Federal, o imóvel situado na Rua 03, Quadra 03, Lote 03, Bairro Jardim Industriário I, Cuiabá/MT, matriculado sob nº 43.270
do 5º Registro Notarial e Registral da 2ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá
.

Alega
ra
m que a CEF detinha
a propriedade do imóvel
desde 22/08/1997
(ou seja, anterior à Lei 9.514, de 20/11/1997)
, por carta de adjudicação e que
,
em 05/02/2025
,
registraram
a
escritura pública
de compra e venda
em seus nomes.

Sustentaram que
,
embora a aquisição do imóvel tenha sido legítima,
permanece ocupado por
Elisangela Alves de Oliveira
e
Edivaldo Freitas dos Santos
que, segundo
alega
ra
m
, não têm qualquer título jurídico.

Acrescentaram que, n
otificados extrajudicialmente,
os Agravados se
recusaram a desocupar

a casa, conforme
notificação juntada no
s
I
ds 292405375 e 292405379
.

Diante da negativa de saída voluntária, os Agravante propuseram a
Ação de Imissão de Posse n. 1010609-45.2025.8.11.0041
e pediram a tutela de urgência para serem imitidos
na posse do bem adquirido; no entanto, o pleito foi
indeferido

sob o fundamento de
falt
a de comprovação da consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal e inexistência d
o
perigo de dano.

Depois de revisar os documentos apresentados pelos Agravantes, em especial a matrícula do imóvel adquirido, tenho que estão satisfeitos os pressupostos legais para o deferimento da medida pretendida.

No caso,
a
c
ópia da
matrícula
nº 43.270
do 5º Registro Notarial e Registral da 2ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá
,
documento público dotado de fé pública e presunção de veracidade (art. 1º, §1º, da Lei 6.015/73)
,
evidencia a cadeia dominial de forma clara e regular:

A propriedade
registral
foi transferida à Caixa Econômica Federal por carta de adjudicação lavrada em 16/06/1997,
ou seja,
anterior
à entrada em vigor da Lei n.º 9.514
, de 20 de novembro de 19
97, e não por consolidação da propriedade decorrente de alienação fiduciária.

A próxima alteração registral foi, exatamente, a
alien
ação

d
o bem por leilão público,
que
culmino
u
no registro da
Escritura
Pública de Compra e Venda, lavrada
às fls.
16 a 26 do Livro 096, protocolo n. 3.720
aos 22/01/2025 no Cartório da Guia, no valor
de R$ 80.770,00 (oitenta mil setecentos e setenta reais)
,

em favor dos
A
gravantes
, cuj
o registro foi efet
u
ado em
19
/02/2025, tornando-os proprietários plenos.

Dessa forma, não subsiste a dúvida quanto à titularidade dominial, sendo irrelevante a inexistência de averbação de consolidação, pois a transmissão à CEF
– Caixa Econômica Federal
decorreu de adjudicação regularmente registrada há décadas.

Lado outro, verifica-se que a
posse exercida pelos agravados
não pode ser considerada
justa, por
falt
a de título jurídico, privando os agravantes dos atributos do domínio (art. 1.228, CC).

Em termos mais claro
s
, a p
robabilidade do direito

decorre da matrícula imobiliária
,
que comprova a titularidade plena dos
A
gravantes, aliada à
falt
a de justo título por parte dos agravados
que, conquanto notificados para desocupar o imóvel de forma voluntária, mantiveram-se inertes.

N
o mesmo
sentido, é igualmente
evidente
o perigo de dano
, diante da privação de uso e gozo do imóvel, bem como do ônus financeiro contínuo assumido pelos
A
gravantes
,
inclusive tributos e conservação, que não podem ser plenamente compensados com indenização futura.

De mais a mais, há possibilidade de reversão da medida
, pois eventual improcedência d
o pedido n
a ação
principal
permit
e
o retorno dos agravados à posse, com reparação d
e eventuais perdas e
danos.

A título de ilustração, trago jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

- Provado o domínio do imóvel por quem arrematou o bem em leilão extrajudicial e constatado que a arrematação foi devidamente registrada na
matrícula
do imóvel, é de ser conceder a liminar de imissão na posse do bem - Recurso provido
.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 27409937020238130000, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 04/09/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2024)
.

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento ao agravo de instrumento
,

reform
o
a decisão agravada e conced
o
a tutela de urgência
.

De
termino que os agravados desocupem
,
voluntariamente
,
o imóvel descrito na inicial no prazo de
30
(
trinta
)
dias, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse, com auxílio de força policial, se necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025